Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DO DELITO DURANTE A NOITE. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tão somente a prática do delito no período noturno (20h), sem qualquer elemento concreto que indique a maior reprovabilidade da conduta, não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo, porquanto não há qualquer evidência de que tal circunstância tenha sido relevante para a consumação do delito ou que tenha trazido algum empecilho para a identificação do seu autor, que foi devidamente reconhecido na fase extrajudicial e em juízo. Pena readequada.
2. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito), ao réu primário e com apenas uma circunstância judicial negativa, deve ser estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, c/c §3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.